Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-23.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000938-23.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 044.214.891-74 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 978.526.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000938-23.2021.8.11.0078

APELANTE: FRANCISCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – PRECEDENTES DO STJ – ÔNUS DA DEFESA EM DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICÁVEL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS MESMOS PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEAS “
A
” E “
B
”, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “
O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator(a) Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021).

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a condenação pelo cometimento do crime de posse irregular de munição de uso permitido decorreu de elementos fáticos e probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório, consistente no depoimento dos policiais.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
” (STJ. AgRg no HC 682459 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 12/11/2021).

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ao réu reincidente, visto que se exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação, quais sejam, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

É possível a aplicação de regime inicial mais gravoso ao apelante condenado à pena superior a 7 (sete) anos, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a multirreincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘
a
’ e ‘
b
’, do Código Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Eduardo Monteiro da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão e de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas] e no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 [posse irregular de munição de uso permitido].

Em relação ao crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, a defesa almeja a absolvição do réu, ante a insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução na reprimenda imposta.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas, postula seja redimensionada a pena, pela aplicação da atenuante de confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da referida Lei.

Por fim, pede a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso e a redução do valor estabelecido como pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso (id. 90862015).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 96656451).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, no dia 26/2/2021, aproximadamente às 23h, na residência localizada na rua 2, n. 1.678, bairro Jardim Sapezal, na cidade de Sapezal,
Francisco Eduardo Monteiro da Silva
guardava, para fins de traficância, 9 (nove) porções de pasta base de cocaína, pesando 290g (duzentos e noventa gramas), 2 (duas) porções de cocaína, pesando 1,100kg (um quilo e cem gramas), 4 (quatro) porções de maconha, pesando 500g (quinhentos gramas), e tinha em sua posse 9 (nove) munições de uso permitido, calibre 38, intactas,
in verbis
:

“(...)
A
pós receber informações de que o denunciado comercializava entorpecentes nesta cidade, a Polícia Militar, na data acima indicada, estava em patrulhamento de rotina no bairro Jardim Sapezal, quando avistou o denunciado na frente de uma residência, oportunidade em que o abordaram e, durante a sua revista pessoal, foi localizada com ele uma porção de substância análoga à maconha, além de anotações relativas ao tráfico.

Ato contínuo à informação do próprio acusado de que possuía mais entorpecentes em sua casa, os militares foram até a residência do denunciado em razão da permanente situação de flagrância, onde foram localizadas mais 09 (nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando cerca de 290 gramas, 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, pesando cerca de 1.100 gramas, além de 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, pesando cerca de 500 gramas, uma balança de precisão, além de R$ 6.214,00 (seis mil, duzentos e quatorze reais) em espécie e 09 (nove) munições calibre 38 intactas, sem que detivesse autorização do órgão competente para possuí-las
.” (id. 90861497 - Pág. 2).

Ao ser interrogado, o réu confessou ter praticado o crime de tráfico de drogas, contudo, negou ter em sua posse 9 (nove) munições de uso permitido, nestes termos:

“(...)
Juiz: Essas acusações são verdadeiras?

Acusado: Sim, senhor.

Juiz: Você estava traficando aqui em Sapezal?

Acusado: Primeiramente, senhor, quando eu vim para Sapezal, eu vim na intenção de trabalhar, certo? E eu tava ‘fichado’ no grupo Locks. Eu estava trabalhando, estava ganhando cerca de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) por mês e minha esposa também estava recebendo auxílio emergencial e auxílio reclusão, então, nós tínhamos uma renda de cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês. Quando foi agora, no começo de dezembro, essa renda nossa foi cortada, fui dispensado do serviço e estava fazendo umas diárias, e começou a vir umas dificuldades dentro de casa, faltar as coisas para as minhas filhas. Eu tenho duas filhas pequenas. Minha mulher não estava podendo trabalhar por causa das meninas de colo e a única opção que eu tive foi essa, senhor, de vender droga.

Juiz: Essa droga que foi encontrada lá na sua casa, maconha, pasta base, cocaína, foi tudo encontrado na sua casa?

Acusado: A maconha, a cocaína, a base foi, as ‘balas’ não.

Juiz: Essas munições não?

Acusado: Não, o policial queria, porque queria arma e apareceu com essas ‘balas’ lá na hora lá, o senhor entendeu? Querendo arma também. E a questão do dinheiro não tinha só esses 6 (seis) mil reais na minha casa, tinha 27 (vinte e sete) mil reais, mas só apareceu esses 6 (seis) mil só.

Juiz: Lá na sua casa tinha 27 (vinte e sete) mil reais em dinheiro?

Acusado: 27 (vinte e sete) mil reais em dinheiro e só apareceu 6 (seis) mil.

Juiz: E esse dinheiro estava onde lá na sua casa?

Acusado: Estava dentro da gaveta do guarda-roupa.

Juiz: E esse dinheiro era proveniente do tráfico?

Acusado: Sim, senhor.

Juiz: Você falou que as munições não eram suas? Que eles queriam uma arma de fogo?

Acusado: Queria arma e apareceram com as ‘balas’. Na verdade, tinham 6 (seis) policiais e 3 (três) viaturas na minha casa. Estava todo mundo em casa. Eu estava dentro de casa com a minha mulher, minha mãe, minha sogra, tinha mais um amigo meu lá. Quando eles chegaram lá, eles me abordaram, ele falou para mim: ‘Oh, fica de boa, porque já entregaram você’. Na verdade, eles tinham pegado um rapaz chamado ‘caveirinha’, Alfredo, lá no cinzeiro com 15 (quinze) porções de pó, levaram o guri para a delegacia, pegaram o guri de pau e o guri levou a polícia lá na minha casa, falando que eu estava traficando.

Juiz: E com o João Vitor, você vendia droga para ele? Ele era traficante também?

Acusado: Não, nunca nem ouvi falar dele não.

Juiz: Você é conhecido como ‘Mano Chico’?

Acusado: Só Chico só, todo mundo me conhece como Chico.

Juiz: Você faz parte da organização Comando Vermelho?

Acusado: Não, senhor.

Juiz: E esse relatório policial que fala que você seria o ‘Voz’, abaixo do Lacoste e do Mercúrio [na hierarquia da organização criminosa Comando Vermelho]?

Acusado: Não, não conheço não.

Juiz: Isso não procede então?

Acusado: Não (...).

Juiz: A droga você buscava em Cuiabá?

Acusado: Buscava em Cuiabá.

Juiz: (...) Você cobrava essas taxas para os outros traficantes vender na boca de fumo?

Acusado: Não (...)
”.

A testemunha compromissada, Arli Alves Pereira, policial militar que participou da ocorrência policial, relatou-a da seguinte forma:

“
Promotor de Justiça: Você se recorda se participou da prisão de Francisco Eduardo Monteiro da Silva, por apelido de “Mano Chico”, em 26/2/2021, aqui em Sapezal?

Testemunha: Participei sim.

Promotor de Justiça: Como que foi a prisão dele naquela ocasião?

Testemunha: Depois de uma abordagem no bairro, no B13, nós tivemos uma informação de que ele teria passado a droga para o vulgo ‘menor’, que é o João Vitor. Nós fomos à residência, encontramos ele na frente da residência e fizemos a abordagem e localizamos uma porção de maconha. Perguntamos para ele, ele falou que teria mais no quarto dele e ele levou a gente até onde estava a droga, o dinheiro, as
munições de 38
. Foi assim que aconteceu a abordagem.

Promotor de Justiça: Nessa residência, em que ele foi abordado, foram encontrados mais entorpecentes? Tinha mais alguma pessoa ou só estava o Francisco lá?

Testemunha: Não, a família dele estava lá. Estava a mãe, uma sobrinha, esposa, filho (a), tinha uma criança também junto.

Promotor de Justiça: E os entorpecentes foram encontrados onde na residência?

Testemunha: Foi dentro do quarto dele, foram encontradas também anotações no guarda-roupa.

Promotor de Justiça: E a quantia em dinheiro?

Testemunha: Eu não me lembro ao certo, mas era um valor bem expressivo.

Promotor de Justiça: Eu pergunto onde estava o dinheiro apreendido?

Testemunha: Estava junto com a droga. Tinha droga, o dinheiro, anotações, tudo dentro de um tambor de leite, dentro do quarto dele.

Promotor de Justiça: E no momento da ocorrência, ele disse alguma coisa sobre esses entorpecentes, se era dele, se era de outra pessoa?

Testemunha: Sim, ele falou que era dele.

Promotor de Justiça: O sr. lembra se fez alguma abordagem ou prisão do Francisco antes desse dia?

Testemunha: Não, foi a primeira vez que eu encontrei com ele (...). Nunca fiz nenhuma outra prisão dele, mas ele falou que tinha outras passagens, inclusive, ele estava até utilizando tornozeleira eletrônica (...).

Defesa: Arli, você achou alguma coisa a mais do que as drogas, o dinheiro e as anotações?

Testemunha:
Munições também
.

Defesa: Você lembra a quantidade?

Testemunha:
Acho que foram 5 (cinco) munições
.

Defesa: Em que local que estava?

Testemunha: O quê? A munição?
Junto com a droga, embalada
.

Defesa: Dentro da lata?

Testemunha: Sim, dentro da lata.

Defesa: Como que era o entorno da residência, tinham mais casas?

Testemunha: Tinha, mas ele morava em uma casa, em um terreno sozinho. O terreno era só dele.

Defesa: Não tinha outras duas casas atrás?

Testemunha: Não, porque tinha um muro que separava. Eu não vi não, se tem, eu não vi não.

Defesa: Vocês já tinham feito mais rondas ali em volta da casa dele, para ver se tinha algum outro problema depois da denúncia, antes de ‘flagrantear’ (...)?

Testemunha: Não, porque a parte de investigação compete à Polícia Civil e não a gente
.
(...)
”

No mesmo sentido caminhou o depoimento da testemunha, Francisco Magno Pereira da Silva:

“
Testemunha: Em continuidade com as informações repassadas, o suspeito Francisco Eduardo, vulgo Mano Chico, seria o responsável por fornecer a droga aqui na cidade de Sapezal, que ele era o ‘disciplina’ na localidade. A guarnição da PM, realizando rondas na rua 2, avistou o suspeito em frente à residência, e, ao fazer a abordagem, foi encontrada uma porção de entorpecentes e foi relatado também pra ele a respeito de denúncia e onde o mesmo relatou que tinham mais entorpecentes em seu quarto. A guarnição se deslocou até lá e foi encontrada uma quantia enorme de entorpecentes, dinheiro e um caderno de anotações do tráfico de drogas.

Promotor de Justiça: Essas informações que o sr. mencionou que já tinha entorpecentes no quarto dele, a Polícia Militar recebeu no dia da ocorrência ou foi em dias anteriores?

Testemunha: Foi no boletim do mesmo dia. O rapaz repassou que o suspeito é quem fazia o tráfico de drogas na cidade, que ele era o ‘disciplina’, que ele comandava os roubos, e que repassava drogas.

Promotor de Justiça: O sr. recorda se já tinha abordado o sr. Francisco em outra ocasião, além desse dia?

Testemunha: Ele já foi abordado sim, dr.

Promotor de Justiça: E esses entorpecentes, o sr. lembra onde eles estavam quando foram encontrados?

Testemunha: Estavam escondidos no quarto dele, no guarda-roupa, e a quantidade maior do entorpecente foi encontrada em um galão, em um galão de leite, pequeno assim [mostra com a mão], e o restante foi encontrado nas gavetas.

Promotor de Justiça:
As munições o sr. lembra onde que estavam
?

Testemunha:
Estavam no guarda-roupa também
, estava tudo no guarda-roupa. Estava embaixo das roupas.

Promotor de Justiça: Como que era lá, era uma quitinete, era uma casa normal?

Testemunha: Era uma casa e tinha mais gente na residência (...).

Defesa: O sr. falou para o Promotor que tinham outras pessoas que frequentavam o imóvel, foi isso que eu entendi?

Testemunha: Que estavam na residência.

Defesa: Você chegou a visualizar quantas pessoas ou não?

Testemunha: Dr., eu não posso falar o número aqui, porque eu não me recordo. (...) Quando a gente entrou, tinha uma casa na frente, eu não me recordo se tinha uma casa aos fundos
”.

O policial civil, Everson Bertoncello, responsável por produzir o relatório com informações retiradas do celular do apelante, relatou em juízo:

“(...)
Testemunha: Através da busca exploratória no celular do suspeito foi possível extrair alguns prints de conversa onde fica comprovada a mercancia de drogas feita pelo suspeito, através de conversas do aplicativo ‘whatsapp’, onde ele aparece, em mais de uma vez, oferecendo drogas para alguns usuários e, inclusive, pro suspeito que foi preso com ele na mesma noite, o João Vitor.

Promotor de Justiça: O João Vitor foi preso no mesmo dia que ele, mas outra ocorrência?

Testemunha: Sim, outra ocorrência.

Promotor de Justiça: O sr. sabe se antes da prisão dele pela Polícia Militar havia algum tipo de informação ou denúncia de que a Polícia Civil chegou a receber sobre o Francisco praticar a traficância?

Testemunha: Não, aqui na Civil não.

Promotor de Justiça: O sr. chegou a ir à residência dele quando a Polícia Militar fez a apreensão?

Testemunha: Não, também não.

Promotor de Justiça: Tem informação no relatório de que ele integraria a organização criminosa, o sr. identificou isso através dos áudios? Como é que o sr. chegou a essa conclusão?

Testemunha: Sim, no celular dele, também há uma conversa com um suspeito, identificado como Mercúrio, onde através de áudios fica clara a posição dele de comando da organização aqui na cidade de Sapezal, onde ele era o encarregado de receber as taxas chamada de ‘lojinha’ para quem possui ‘biqueira’ e de ‘camisa’ dos membros associados à organização criminosa ‘Comando Vermelho’. Inclusive, nessa conversa com o João Vitor é possível verificar que o Francisco Eduardo exercia uma posição de liderança. Ele dá algumas ordens para o João Vitor, cobra aí a droga que ele teria passado para o João Vitor (...).

Defesa: Você disse que ele integrava organização criminosa, a partir das mensagens que você conseguiu identificar?

Testemunha: Sim.

Defesa: Para quem que ele trabalhava? Ele cumpria ordens de quem?

Testemunha: Foi possível identificar que ele cumpria ordens para um suspeito chamado de Mercúrio e também para um outro suspeito, que sempre aparece nas conversas, chamado de Lacoste.

Defesa: No caso, ele cumpria ordens dessa pessoa?

Testemunha: Sim.

Defesa: Diante dessas mensagens, é possível entender que esse suspeito que você disse, esse Mercúrio, ele faz parte de algum tipo de organização criminosa?

Testemunha: Faz, ele também é integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

Defesa: Como que você chega nessa conclusão, você poderia me dizer?

Testemunha: Existe um outro inquérito policial que está em trâmite, onde a gente está investigando essas informações.

Defesa: Mas ele está na fase de inquérito ou já virou ação penal? Já tem denúncia?

Testemunha: Não, está sendo investigado ainda (...) (sic)
”.

Em relação ao pleito de absolvição do crime de posse irregular de munição de uso permitido por insuficiência probatória, verifico que não assiste razão à defesa.

Em juízo, o policial militar, Arli Alves Pereira, relatou que as munições, que estavam embaladas, foram encontradas no quarto de
Francisco
, no mesmo local em que foram localizados os entorpecentes.

Essa afirmação foi corroborada pelo depoimento do também policial militar, Francisco Magno Pereira da Silva.

O laudo de balística forense demonstrou que os 9 (nove) cartuchos, calibre .38, eram munições eficientes para efetuar disparos (id. 90861988).

Apesar da negativa de autoria deste crime pelo réu, seu relato é isolado, uma vez que não foi apresentada nenhuma prova pela defesa que comprove a versão de que as munições foram ‘plantadas’ no quarto do acusado.

Além disso, não há nada que desabone o depoimento dos policiais militares, que é considerado pela jurisprudência meio de prova idôneo
[1]
.

De resto, o STJ se posiciona no sentido de que cabe à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova
1
, o que no caso concreto não ocorreu.

Subsidiariamente, o réu pretende seja revista a pena do crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, fixada nestes termos:

“
Na primeira fase
, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são neutros, pois o réu possui um executivo de pena SEEU 11788-77.2015.8.11.0042, na Comarca de Cuiabá/MT, o qual será valorado somente na segunda fase da dosimetria. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. Dessa forma, considerando as circunstâncias como favoráveis ou neutras, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase
, inexistem atenuantes e presente a agravante de
reincidência
, pois possui executivo de pena SEEU 11788-77.2015.8.11.0042, na Comarca de Cuiabá/MT. Destarte, em razão da presença da agravante de reincidência, procede-se à majoração da pena
em 1/6 (um sexto)
, tornando-a, provisoriamente, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase
, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Destarte, torna-se a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa
” (id. 90861994 - Pág. 6).

O artigo 12 da Lei n. 10.826/03 prevê pena de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção e multa. Na primeira fase, a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal. Na fase intermediária, o juízo exasperou a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do réu, seguindo os parâmetros jurisprudenciais
[2]
e, na fase final, manteve a pena imposta.

Assim, a despeito dos apelos defensivos, não há ajuste a ser feito na dosimetria, dado que ela foi realizada dentro das balizas da lei e da jurisprudência.

No que se refere ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, tem como requisitos o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Ao ser interrogado perante o juízo,
Francisco
confessou a propriedade do entorpecente, afirmando que a droga foi adquirida na cidade de Cuiabá e se destinava à traficância na cidade de Sapezal, contudo, negou ser integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Entretanto, o relatório da polícia civil, realizado com base nos dados extraídos do celular do apelante, demonstra o contrário.

Segundo o documento, o acusado era conhecido pelo cognome ‘Mano Chico’ e seria o responsável pelo recebimento de uma espécie de taxa – paga pelos pequenos traficantes para que eles pudessem comercializar entorpecentes na região. Daí a razão de ter sido apreendido com ele vultoso valor, que afirmou ser até maior.

De acordo com o áudio encaminhado de João Vitor Lima Santos para
Francisco Eduardo
, aquele diz: ‘
Então, Mano Chico, a minha prima, ela paga a biqueira tá ligado no B13 e eu pago aqui do outro lado. Ela paga a biqueira dela, mas ela não vende. Ela bota o aviãozinho dela pra vender pra ela, e eu não, é minha mulher que vende pra mim
’.

Impende anotar que outro fator que afasta
[3]
a aplicação do tráfico privilegiado é o Processo Executivo de Pena n. 0011788-77.2015.8.11.0042, no qual
Francisco
tem 2 (duas) condenações definitivas, pelo cometimento de crimes de furto e roubo.

No atinente ao reconhecimento da atenuante de confissão, o juízo
a quo
a compensou com a agravante de reincidência, como se infere do seguinte trecho da sentença:

“
Na segunda fase, observa-se que a confissão do réu foi utilizada na fundamentação, razão pela qual, nos termos da súmula 545, do STJ,
reconheço a atenuante da confissão
. Presente ainda a agravante de reincidência, pois possui executivo de pena SEEU 11788- 77.2015.8.11.0042, na Comarca de Cuiabá/MT. Destarte, considerando que as duas circunstâncias são igualmente preponderantes, procedo à
compensação entre elas
, fixando a pena provisoriamente em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
” (id. 90861993 - Pág. 6).

Quanto ao redimensionamento da pena de multa do crime de tráfico de drogas, o juízo de origem dispôs:

“
Na primeira fase
, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são neutros, pois o réu possui um executivo de pena SEEU 11788-77.2015.8.11.0042, na Comarca de Cuiabá/MT, o qual será valorado somente na segunda fase da dosimetria. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.o 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a quantidade e natureza da droga apreendida (09 (nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína pesando cerca de 290 gramas, 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína pesando cerca de 1.100 gramas, além de 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha pesando cerca de 500 gramas), demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase
, observa-se que a confissão do réu foi utilizada na fundamentação, razão pela qual, nos termos da súmula 545, do STJ, reconheço a atenuante da confissão. Presente ainda a agravante de reincidência, pois possui executivo de pena SEEU 11788-77.2015.8.11.0042, na Comarca de Cuiabá/MT. Destarte, considerando que as duas circunstâncias são igualmente preponderantes, procedo à compensação entre elas, fixando a pena provisoriamente em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase
, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Desse modo, torna-se a pena definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
” (id. 90861994 - Pág. 5/6).

A única majoração realizada na pena de multa foi decorrente da expressiva quantidade de entorpecente apreendida na casa do réu.

Como bem mencionado pelo juízo na sentença, o art. 42 da Lei de Drogas autoriza o recrudescimento da pena em razão da natureza e da quantidade do produto apreendido, tendo sido utilizada a fração de 1/5 (um quinto), o que se mostra adequada e proporcional, de modo que não vislumbro nenhum ajuste que possa ser realizado no
quantum
de pena de multa fixado.

Por fim, no que concerne ao regime estabelecido,
Francisco
é multirreincidente, possuindo 2 (duas) condenações definitivas, o que, na visão da jurisprudência
[4]
, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso.

Ademais, o art. 33, § 2o, ‘
b
’, do Código Penal, dispõe que “
o condenado
não
reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. DJe: 26/11/2021. “
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
” Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

[2]
“
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. STJ. AgRg no HC 581462 / SP. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 16/11/2021.

[3]
Enunciado n. 52 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017 - Disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018. Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

[4]
STJ. AgRg no HC 659212 / SC. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. DJe: 01/06/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022